Tribunal: TJPA
Processo: 0012631-52.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012631-52.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA JOSE DIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012631-52.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. REFINANCIAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso da autora/apelante e conhecer e dar provimento ao Recurso do réu/apelante
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012631-52.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e MARIA JOSE DIAS SILVA, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA JOSE DIAS SILVA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n°
780572696
, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 13893229), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 70,08 (setenta reais e oito reais), relativo a empréstimo consignado no valor de R$ 2.262,84 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) realizado em seu nome. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 13893243), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o contrato foi realizado com a apresentação dos documentos originais da parte autora, além de não existir qualquer indício de fraude no contrato.

Alegou ainda que o fato da parte autora ser analfabeta não possui o condão de anular o contrato, posto que esta pode realizar negócios bastando que o contrato seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Não juntou nenhum documento comprobatório.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13893248) que julgou procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 780572696, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro, pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de Danos Morais.

Em sua Apelação (ID n° 13893250), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que
o contrato de n° 780572696 é um refinanciamento do contrato de n° 723243034 e que o saldo remanescente foi depositado na conta do Banco Bradesco de titularidade da autora, não constando devolução. Assim, os descontos não são indevidos posto que está no regular exercício do seu direito. Apresenta o contrato objeto da lide.

Afirma ainda que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação (ID n° 13893256) pugnando pela majoração da indenização por Danos Morais.

A parte ré/apelada apresentou Contrarrazões no ID de n° 13893260.

A parte/autora apelada apesar de devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os recursos apresentados são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido em ambos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 780572696, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro, pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de Danos Morais.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado posto que não contratou e não recebeu os valores em sua conta.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou contestação, porém não se incumbiu do ônus de comprovar os fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, posto que não trouxe aos autos o contrato celebrado entre as partes devidamente assinado e o comprovante de pagamento do empréstimo.

Entretanto, analisando os autos, verifico que o Banco ao interpor o Recurso de Apelação apresenta o contrato com assinatura datiloscopia e devidamente assinado por duas testemunhas (ID n° 13893255 - Pág. 1 a 14).

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar que o contrato de refinanciamento n° 780572696 ocorreu e que a autora recebeu o dinheiro.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da autora.

Dessa forma, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que a consumidora contratou o serviço, recebeu os valores e somente após mais de quatro anos pleiteou a anulação de negócio jurídico.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de quatro anos após a realização do contrato de refinanciamento, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do contrato de refinanciamento, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelante poderia, como solicitado pelo juízo de origem, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A autora deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023